Tribunal: TJBA
Processo: 0551652-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0551652-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KELVIN SILVA DOS PRAZERES

Advogado(s):
Defensora Pública-
Bel.ª
Maria Juliana de Azeredo Coutinho

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA.
TRÁFICO. DIMINUTA QUANTIDADE DE
CRACK
APREENDIDA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE BALANÇA OU DE OUTRO APETRECHO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E/OU CAMPANA.
CONTRADIÇÕES RELEVANTES NOS TESTEMUNHOS POLICIAIS DESDE A LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PARECER MINISTERIAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PREVISTO NO ART.
28
DA LEI 11.343/06.
POLICIAIS QUE JÁ CONHECIAM O ACUSADO
DE OUTRAS ABORDAGENS.
INDÍCIOS DE IMPARCIALIDADE.
RECORRENTE QUE ALEGA SER MERO USUÁRIO.
AUTODEFESA QUE ENCONTRA AMPARO EM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
IN DUBIO PRO REO
. INADMISSIBILIDADE DO DIREITO PENAL DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO D
O ADVENTO D
A PRESCRIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta por KELVIN SILVA DOS PRAZERES (Defensoria Pública do Estado da Bahia - Bel.ª Maria Juliana de Azeredo Coutinho), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o Recorrente à sanção de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Inconformado, o Apelante
requer, em suas razões recursais
, em síntese: a)
absolvição, por insuficiência de provas,
com base no princípio do
in dubio pro reo
; b)
subsidiariamente,
a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo “
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do presente recurso de apelação, para desclassificar o delito do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas
questões

em discussão:
(a)
definir se
há
prova suficiente para manter a condenação do Apelante pelo delito de tráfico;
(b)
avaliar se a conduta imputada deve ser desclassificada para a do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da análise dos autos, constata-se que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, eis que, de fato,
as provas produzidas não permitem que se afirme, de forma convicta, que a droga apreendida
destinava-se ao comércio, de sorte que,
dada a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
,
se faz imprescindível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.33/06 e o consequente reconhecimento do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a extinção da punibilidade do Apelante.

4
.
Houve

diminuta
quantidade
de
narcótico
apreendida: 17 gramas de crack
.
Não havia em poder do Apela
nte
vultosa quantia em dinheiro vivo.
Não foi encontrada nenhuma outra droga e n
ão houve apreensão de qualquer apetrecho para o tráfico, como balança,
prensa hidráulica,
pequenos sacos
para embalagem
, caderno com anotações etc. O Acusado não foi flagrado em ato típico de mercância e não ocorreu qualquer investigação anterior
ou posterior ao fato
que apontasse envolvimento do Recorrente com o mercado ilícito de entorpecentes,
como monitoramento, campana, e/ou abordagem a usuários.
Em ambos os interrogatórios, policial e judicial, o Apelante, sem entrar em contradições, nega a mercancia ilícita, afirmando
ser apenas usuário/
viciado em crack.

5. É
possível constatar contradições entre os depoimentos dos policiais logo no Auto de Prisão em Flagrante, o que confere credibilidade às alegações defensivas do Acusado.
A
lavratura do APF ocorre logo após o fato, momento em que a memória dos acontecimentos está viva na mente dos agentes, e, por conseguinte, quando há contradição nos testemunhos inquisitivos dos Militares responsáveis pelo flagrante, a tese acusatória demonstra nítida fragilidade
desde seu nascedouro.

6
.
Avançando para o material probatório produzido durante a audiência de instrução,
persiste
a
dúvida inafastável
em relação
ao intuito de mercancia
, porquanto
exsurgem mais contradições
significativas
e lacunas nos testemunhos judiciais dos agentes de segurança - que
impede
m
a condenação do Acusado nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

7
.
Como bem concluiu a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
o
depoimento das testemunhas policiais não mostraram certeza de que o réu estava, de fato, traficando, apenas de que foi flagrado portando substância proscrita
”,
e, nessa esteira, “
a defesa requereu a desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e lhe assiste razão, considerando a quantidade não significativa de substância ilícita apreendida, tendo o réu confessado que estava com a droga apreendida e que era ‘viciado’”
.

8.

C
onsiderando que
(a)
o prazo prescricional previsto para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06
é de dois anos (art. 30 da mesma legislação extravagante), (b) a denúncia foi recebida em 31/01/2020, (c) a sentença condenatória proferida em
10/07/2024, conclui-se que a pretensão punitiva estatal, após a desclassificação ora operada, encontra-se sufragada pelo advento da prescrição, em sua modalidade retroativa, de acordo com o art. 107, inciso IV, c/c o art. 110, ambos do Código Penal, e com o art. 30 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

9.
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para modificar a sentença vergastada,
desclassificando a conduta imputada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade do

Apelante
,

em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
:

“
Q
uando há
discrepâncias, contradições e lacunas n
os relatos prestados pelos policiais,
estes
perd
em

sua
força
probante enquanto t
estemunhos
e, consequentemente, não são aptos para sustentar uma condenação criminal”.

Dispositivos relevantes citados
:
art
igos 28 e 33,
caput,
da Lei 11.3443/06
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº: 0700246-85.2021.8.05.0039, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Data de Publicação: 10/05/2022; TJBA, Apelação nº 0007683-73.2019.8.05.0110, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, Data de Publicação: 02/07/2020;
TJBA, Apelação 0304095-51.2014.8.05.0274, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

0551652-88.2017.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
KELVIN SILVA DOS PRAZERES
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
, para modificar a sentença vergastada,
desclassificando a conduta imputada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade do

Apelante
,

em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06